Tribunal: TJBA
Processo: 8071226-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071226-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: M.P.X.D.S. representado por MARTHA GOMES PORTELLA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. RECORRIDO. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE CANCELAMENTO. TEMA 1082, DO STJ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OFERTANDO CONTRATO INDIVIDUAL, SEM CARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. APELADO/AUTOR IMPEDIDO DE TER ACESSO A TRATAMENTOS MÉDICOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. ARBITRADA EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA SIMPLES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8071226-71.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.